Tribunal: TJPA
Processo: 0000867-89.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000867-89.2015.8.14.0005

APELANTE: FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado. recurso que dificultou a defesa da vítima. decisão dos jurados em consonância com as provas dos autos. alegação de legítima defesa não comprovada. dosimetria da pena adequada. improvimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu a 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, do CP, consistente no homicídio qualificado de sua companheira, Tamires Alves de Oliveira, em contexto de violência doméstica. O réu desferiu disparos de arma de fogo após discussão conjugal, resultando no óbito da vítima.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) se deve ser reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa; e (iii) se houve erro na dosimetria da pena ao fixar a pena-base acima do mínimo legal.

iii. razões de decidir

3. Quanto à decisão dos jurados, a condenação encontra suporte nas provas apresentadas, como o depoimento de testemunhas e o laudo pericial, que demonstram claramente a autoria e a materialidade do crime. Não configurada decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

4. Em relação à legítima defesa, os elementos dos autos, incluindo o laudo pericial e os depoimentos, revelam que o réu não agiu moderadamente ao se defender de suposta agressão da vítima. Foram desferidos vários disparos de arma de fogo, configurando evidente excesso no meio empregado. A alegação de legítima defesa foi corretamente rejeitada pelos jurados.

5. No tocante à dosimetria, a pena-base foi fixada adequadamente em 18 anos de reclusão, considerando a elevada culpabilidade do réu, as circunstâncias gravosas do crime — praticado na presença de familiares da vítima, incluindo uma filha menor — e suas consequências. A fundamentação observou os critérios previstos no art. 59 do Código Penal e está em conformidade com os precedentes jurisprudenciais.

iv. dispositivo e tese

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. A decisão do júri não é manifestamente contrária às provas dos autos quando amparada em elementos probatórios consistentes. 2. A legítima defesa exige a presença de requisitos específicos, sendo afastada quando evidenciado excesso no meio empregado pelo agente. 3. A exasperação da pena-base encontra amparo na análise fundamentada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 603.561/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; TJDFT, Acórdão 1388238, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de fevereiro

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Fernando Pereira dos Santos
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Altamira/PA que, após condenação pelo júri popular, fixou-lhe a pena de
18 (dezoito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do delito tipificado no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima).

Consta dos autos que, no dia
26 de janeiro de 2015
, por volta das
00h30min
, o ora apelante ceifou a vida de sua companheira,
Tamires Alves de Oliveira
, em virtude de uma discussão conjugal, desferindo quatro disparos de arma de fogo, sendo que três atingiram a vítima.

A denúncia narra que, após uma calorosa discussão, o recorrente teria desarmado a vítima, que portava um revólver calibre .32, e efetuado os disparos que resultaram em sua morte, fato praticado na presença de filha menor do casal e da genitora da vítima. A conduta foi tipificada como homicídio qualificado, em razão do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nas razões de apelação
(ID 15442168), a defesa sustenta,
preliminarmente
, que a
decisão
dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos
e pleiteou a anulação do julgamento, com a realização de novo Júri, alegando, ainda, que deve ser reconhecida a excludente de ilicitude da
legítima defesa
.

De forma subsidiária, requer a
redução
da
pena-base
ao
mínimo legal
, diante de alegada ausência de fundamentação suficiente para a exasperação.

Em contrarrazões
(ID 21096907), o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
opina pelo
“CONHECIMENTO, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO do recurso interposto pelo apelante FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, devendo ser integralmente mantida a sentença condenatória
.” (Textual) (ID 21989153).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos

A defesa, em suas razões recursais, argumenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente dissociada das provas constantes nos autos, sustentando, ainda, a necessidade de reconhecimento da excludente de ilicitude consistente na
defesa legítima
.

Tem-se que este argumento
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo Auto de Necropsia acostado aos autos (ID. 15123738 - Pág. 9), o qual demonstra que a vítima foi a óbito devido ao traumatismo craniano encefálico provocado pelos
múltiplos ferimentos
causados pelos
disparos de arma
de fogo realizados por Fernando.

A autoria é verificada pelo depoimento colhido em plenário da única testemunha ocular,
Edinalva Alves Pires
, que relatou de forma minuciosa os fatos, tendo afirmado que no dia dos fatos, se encontrava na casa de sua filha (vítima) e ouviu a briga do casal. Que se dirigiu ao quarto para apurar o que estava ocorrendo e, ao chegar no cômodo, visualizou primeiramente a vítima segurando a arma de fogo enquanto o réu buscava tomá-la, ressaltando que quando o réu conseguiu tomar posse do artefato, atirou na vítima
por diversas vezes,
para certificar seu intento criminoso.

Disse ainda, que, após a prática do crime, o réu a trancou, juntamente com a filha menor do casal em um quarto e evadiu-se do local.

Tal depoimento não destoa daquele prestado perante o juiz singular, na fase da
judicium accusatione
(ID nº 33752949 – pg. 21., PGE 1º grau).

Das provas constantes nos autos, vê-se que não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, visto que restou suficientemente provada a ocorrência do homicídio qualificado praticado pelo réu.

Incabível a alegação de legítima defesa. O laudo pericial nº 2015.06.000040-CCV (ID 33752950 – pág. 11 – PJE 1º grau) constante dos autos afasta essa versão. O exame de corpo de delito realizado na vítima atesta 01 (uma) ferida pérfuro-contusas na região pariental direita, além de 01 (uma) entrada na região occipital lado esquerdo, 01 (uma) entrada na região frontal lado direito, 01 (uma) saída no pescoço lado direito, e, também, 01 (uma) entrada na região coxa direita e 01 (um) “raspão” na região nasal, ou seja, várias lesões na cabeça da vítima.

Deste modo, não há que se cogitar a legítima defesa, pois é cediço que, para a sua configuração, necessário se faz o preenchimento de requisitos específicos, quais sejam, a existência de uma agressão injusta, atual ou iminente; a defesa de direito próprio ou de terceiro;
a utilização de meios necessários e o uso moderado de tais meios.

No entanto, das provas constantes dos autos percebe-se que, mesmo diante do fato de o apelante estar tentando defender sua vida – uma vez que a arma de fogo se encontrava primeiramente na posse da vítima– ele excedeu na utilização de seu meio de defesa, não o empregando moderadamente, eis que não há qualquer notícia, nos autos, de que a vítima estivesse portando qualquer outro tipo armada, estando ela, inclusive, com sua capacidade de defesa reduzida, conforme se vê do laudo pericial.

Assim, resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada nas alegações de absolvição, reconhecimento do privilégio e desclassificação, que não foram aceitas pelo Conselho de Sentença. Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE E DE DIMINUIÇÃO POR OCASIÃO DO AFASTAMENTO DE VETORES PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso, uma vez que o acórdão apontou elementos dos autos a embasar a decisão dos jurados, concluir de forma diversa e retirar da condenação qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, como quer a defesa, demandaria o reexame vertical do conteúdo probatório desenvolvido na ação penal, providência incabível em habeas corpus. 3. A irresignação do agravante em relação ao quantum de aumento da pena-base e de diminuição dela - ante o afastamento das vetoriais pela Corte estadual - não foi aduzida na petição do habeas corpus. Tal situação impede o conhecimento da tese, dada a indevida inovação recursal. 4. As circunstâncias do delito foram sopesadas em desfavor do réu porque o delito foi cometido em concurso com outro agente, em plena via pública, na presença de diversas pessoas, considerações que, conforme já explanado no decisum recorrido, segundo a jurisprudência do STJ, são aptas a motivar o incremento da sanção básica. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL (ASFIXIA), MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, CONTRA MULHER POR RAZÃO DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E POR MENOSPREZO À CONDIÇÃO DE MULHER. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TENTATIVA DE ESTUPRO. FURTO SIMPLES. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula nº 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 5. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas, informantes e na confissão do réu, ainda que parcial, do acusado. 5.1 Também existem elementos probatórios que alicerçam as qualificadoras do homicídio, quais sejam, motivo torpe, meio cruel (asfixia), mediante dissimulação (meio que dificultou a defesa da vítima), para assegurar a impunidade do crime de tentativa de estupro e contra a mulher por razão da condição do sexo feminino e por menosprezo à condição de mulher da vítima. 6. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 6.1 Havendo injustiça ou erro na aplicação da pena, merece reforma a sentença (art. 593, III, alínea "c", do CPP). 6.2 Pena-base retificada para atender à fração de 1/8 entre a diferença mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial negativa. 7. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ao que acrescento que se deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. Ocorre que, na espécie, deve ser mantido o patamar de aumento/diminuição verificado na sentença para o crime de homicídio, sob pena de reformatio in pejus, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa. 8. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de ocultação de cadáver, tendo em vista que a confissão extrajudicial do acusado foi útil na formação de convencimento dos jurados, ainda que tenha sido retratada em Juízo e em Plenário (Súmula n. 545 do STJ) 9. Pena final imposta ao réu reduzida. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1388238, 07071348920198070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do apelante.

2. Da Requerida Correção na Dosimetria da Pena

Requer, por fim, a
redução da pena-base a patamar mais justo
, eis que a reprimenda foi afastada daquele limite após a inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Atendendo às normas dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Pátrio e à decisão do Conselho de Sentença, fixo a pena na forma que segue, atendendo à decisão soberana do Conselho de Sentença:

O réu agiu com CULPABILIDADE superior à espécie delitiva, haja vista que o crime foi praticado em contexto doméstico familiar, já que vítima e réu mantinham união estável, fazendo com que o crime ainda seja mais reprovável.

Constato que NÃO HÁ REGISTRO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, circunstância favorável ao réu.

CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE são neutras, haja vista que não há elementos nos autos para valoração.

Os MOTIVOS do crime são normais à espécie.

As CIRCUNSTÂNCIAS também são desfavoráveis, pois no momento do crime, a mãe e a filha da vítima estavam presentes na residência do casal.

As CONSEQUÊNCIAS do crime também são desfavoráveis, haja vista que a vítima deixou uma filha de tenra idade, a qual, presumidamente, dependia da mãe, financeira e psicologicamente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Pelos elementos contidos nos autos, o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada contribuiu para o delito. Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em 18 (dezoito) ANOS DE RECLUSÃO.

SEGUNDA FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES

Inexiste circunstância atenuante ou agravante.

Posto isto, elevo a pena, fixando-a em 18 (dezoito) ANOS DE RECLUSÃO

TERCEIRA FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA.

Assim sendo, a pena final fica estabelecida em 18 (dezoito) ANOS DE RECLUSÃO, com fulcro no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

(...)

IX - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao artigo 33, §2º, alínea “a” do Código Penal Brasileiro, e considerando as circunstâncias do artigo 59, inciso III, comb. c/ art. 68 do mesmo diploma legal, será inicialmente FECHADO, a ser cumprido em uma das Casas Penais de Segurança Máxima da SEAP/PA, onde houver vaga.”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, a pena-base foi fixada em 18 anos de reclusão, fundamentada em uma análise criteriosa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Inicialmente, a
culpabilidade do réu
foi considerada
elevada
, pois o
crime ocorreu
no
âmbito doméstico e familiar
, em uma situação de união estável entre o réu e a vítima,
o que torna a conduta especialmente reprovável e justifica a exasperação da pena
.

Por outro lado, as
circunstâncias do delito
foram vistas como gravemente desfavoráveis, uma vez
que o crime foi cometido na presença da mãe e da filha da vítima, o que intensificou a brutalidade e o impacto emocional do ato
. Tal situação inegavelmente enseja maior reprovabilidade à conduta, sendo um raciocínio que se encontra alinhado ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEG ATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prática do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena no tocante ao vetor das circunstâncias do delito. Precedentes
. 2. O Tribunal a quo, a fim de manter a dosimetria realizada na sentença, se guiado pelo conjunto fático probatório produzido nos autos, inviável sua desconstituição pela via do recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1939259 SC 2021/0219223-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).
destaquei
”

As
consequências do crime
também se revelaram
extremamente graves
, já que a
vítima deixou uma filha de tenra idade
que, presumivelmente, dependia financeiramente e psicologicamente dela, aspecto que é relevante para a negativação dessa circunstância, pois evidencia os efeitos danosos e duradouros do delito sobre terceiros inocentes. Tal entendimento encontra amparo jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO SIMPLES - REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS - REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO - DESNECESSIDADE - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CONFISSÃO QUALIFICADA - POSSIBILIDADE - TEMA DEBATIDO EM PLENÁRIO DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. A conduta social do acusado pode ser considerada desfavorável quando ele possui em seu desfavor medidas protetivas em relação à sua sogra, o que demonstra desvio comportamental em seu ambiente familiar e na sociedade.
As consequências do crime podem ser consideradas elevadas quando a vítima possuía filhos menores de idade.
Quando o aumento da pena-base não se revela desproporcional e desarrazoado, deve ser mantido. Nos casos de julgamentos realizados perante o Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento, ainda que a confissão tenha sido realizada com ressalvas, em base, por exemplo, na ausência de dolo. Precedentes. (TJMG - Apelação Criminal 1.0549.19.001886-7/002, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/08/2022, publicação da súmula em 09/08/2022)”
destaquei

Com base nessa análise, a
fixação da pena-base em 18 anos de reclusão encontra sólida fundamentação e atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade
.
As circunstâncias do crime, especialmente sua gravidade e o impacto causado, justificam plenamente o patamar de pena fixado, que deve ser mantido.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão guerreada na sua integralidade.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025